Tribunal: TJPA
Processo: 0802290-28.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802290-28.2021.8.14.0074

APELANTE: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 448, HADDOCK LOBO

APELADO: CRISTIANE SANTANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADO ENCERRAMENTO UNILATERIAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. SÚMULA 297 DO STJ. APLICÁVEL O CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
CRISTIANE SANTANA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 16048307 - Pág. 1/4):

“A demanda da autora merece prosperar em parte. Explico.

A demandante junta na inicial um comprovante de depósito (não impugnado pela requerida) que comprova que a conta existiu (id 43878317 - Pág. 1). Na ocasião fora depositado o montante de 32.800,00 cruzados novos.

A requerida, por sua vez, não impugna a existência da conta, mas menciona que ela ainda estaria ativa, juntando telas internas no id 57748591 - Pág. 3 e suposto extrato da conta no id 57748600 - Pág. 1.

Ocorre que a requerida não juntou os documentos de abertura da conta, não juntou documentos dos valores atualizados da conta (extratos atualizados) e não respondeu aos questionamentos do juízo sobre os valores existentes em nome da autora na instituição e os motivos de eventual encerramento da conta.

Além disso, a requerida não impugnou os valores postos pela autora como a quantia atualizada do valor depositado quando da abertura da conta (R$ 1.500,00) (...)

Veja-se que, embora o ônus da prova tenha sido invertido, não há documentação suficiente produzida pelo banco que comprove que a autora tem acesso aos valores depositados por seu genitor nos anos 80.

Ressalte-se que se houvesse mera burocracia interna, como recadastramento, seria papel do banco promover a regularização para que a autora sacasse o montante que tem direito.

Como o banco não impugnou o valor atualizado de R$ 1.500,00 reais apontados pela autora, esse é o valor a ser restituído a títulos de danos materiais.

Quanto a reparação moral, não vislumbro situação que tenha causado forte abalo emocional, transtorno ou lesão aos direitos da personalidade da autora.

Assim, não há nenhum comportamento comprovadamente abusivo da requerida.

Configurando-se situação de descumprimento contratual, caberia à autora comprovar alguma situação violadora de seus direitos fundamentais ou de seus direitos da personalidade, o que não ocorreu

Trata-se, em verdade, de mero dissabor, resultado de contratempos naturais do cotidiano, não havendo fundamento plausível para arbitrar indenização ao autor, sob pena, inclusive, de incorrer em enriquecimento ilícito.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para condenar a Requerida a indenizar a parte autora, à título de danos materiais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação;

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 16048309 - Pág. 1/5), alegando em síntese que a sentença deveria ser reformada, para que a ação seja julgada totalmente improcedente, sob pena de caracterizar-se enriquecimento ilícito da parte autora, tendo em vista que em pesquisa aos sistemas internos do Banco, se teria verificado que a conta encontrava-se ativa, não havendo valor para ser restituído.

Portanto, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença de parcial procedência, sendo julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou Contrarrazões recursais, conforme Certidão (Num. 16048322 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o banco apelante à indenização por danos materiais, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referentes aos valores depositados na conta bancária encerrada unilateralmente, em nome da apelada/autora.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Pois bem.

Sendo a relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora. Logo, cabia ao banco réu demonstrar eventual saque na conta bancária da autora, gerando a inexistência de saldo, o que não ocorreu
in casu
.

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC.

Diante do exposto, mostra-se evidente a indenização pelos danos materiais alegados pela parte autora. Isso porque, como frisou o juízo
a quo
, a autora juntou à exordial um comprovante de depósito que comprova que a conta existiu, e, que fora depositado o montante de 32.800,00 cruzados novos, documento que não fora impugnado pela requerida.

Ademais, a requerida menciona que a conta ainda estaria ativa, juntando telas internas do suposto extrato, contudo, não juntou os documentos de abertura da conta, os valores atualizados de extratos, bem como não respondeu aos questionamentos do juízo sobre os valores existentes em nome da autora na instituição. Destarte, evidente o dever de indenizar do banco réu.

Cumpre-se esclarecer ainda, que a requerida não impugnou os valores indicados pela autora como a quantia atualizada do valor depositado quando da abertura da conta, qual seja R$ 1.500,00. Logo, escorreita a sentença que fixou a indenização no referido
quantum
.

Como dito, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3º daquele regramento), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido, em razão da regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Todavia, essa prova o Banco não produziu.

Embora o banco afirme que não restou comprovada a existência de saldo de R$ 1.500,00 (oitocentos e cinquenta reais) na conta da autora, é possível atestar a existência do depósito alegado.

Nesse contexto, incumbia ao Banco réu demonstrar a legitimidade do bloqueio ao acesso e encerramento da conta corrente da autora, ônus seu, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pela inversão do ônus da prova a favor do consumidor.

Vislumbra-se, nesse contexto, a inequívoca falha na prestação dos serviços a acarretar a responsabilidade da instituição bancária, ora recorrente.

O alegado encerramento da conta corrente foi realizado sem prévia comunicação do autor, violando também, o disposto no art. 12, I e II, da Resolução Bacen n.º 2724/2000, que dispõe:

Art. 12.
Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas:

I)
comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II)
prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato.

III)
devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV)
manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V)
expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.

Neste cenário, o alegado encerramento da conta corrente da autora foi realizado de forma abusiva, porquanto não precedida de prévia notificação da maior interessada (titular da conta), deixando-se de conferir a correntista tempo hábil para a adoção das providências necessárias para o regular encerramento da conta e a realocação de seus recursos.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 2025 DO BACEN
– DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O encerramento unilateral de conta corrente por iniciativa da instituição financeira, sem configuração de alguma das hipóteses da Resolução n. 2025 do Bacen, não é permitido.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Quando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são bem observados pelo Juízo “a quo”, ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência, não há que se falar em majoração.” (TJ-MT - AC: 00065923220158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/11/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – CONDUTA ABUSIVA
– DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O encerramento unilateral e injustificado da conta corrente, em um contrato mantido há longo tempo, configura abuso de direito
e configura dano de ordem moral, passível de indenização. O quantum indenizatório fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual merece ser reduzido.” (TJ-MT - APL: 00044218920158110013 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017)

APELAÇÃO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE –
DANO MORAL - PRETENSÃO DE REFORMA DA R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCABIMENTO –
HIPÓTESE EM QUE O CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA REALIZADO PELO BANCO DEVERIA TER SIDO MOTIVADO E DEVIDAMENTE INFORMADO AO CORRENTISTA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA O ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA CORRENTE PREVISTO NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993, COM REDAÇÃO PELA RESOLUÇÃO Nº 2.747/2009, C/C ART. 3º DA CIRCULAR Nº 3.788/2016, VIGENTES À ÉPOCA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO ( CC, ART. 421, REDAÇÃO PELA LEI Nº 13.874/2019)– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA DO ENCERRAMENTO DA CONTA –
DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES DO TJSP – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.225,00, QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA COMPENSAR O EXACERBADO GRAU DE TRANSTORNO EXPERIMENTADO PELA AUTORA E COMPATÍVEL COM O PATAMAR ADOTADO POR ESTA 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, EM OUTROS CASOS ANÁLOGOS – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10008383620218260471 SP 1000838-36.2021.8.26.0471, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 17/12/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

CONSUMIDOR -
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE
- DANO MORAL.
I - Correntista que se vê surpreendido com o encerramento abrupto da sua conta corrente, sem justa causa e prévia notificação. Falha na prestação do serviço.
II - Dano moral caracterizado, diante das situações criadas. Razoabilidade do montante arbitrado. Astreintes fixadas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consistente na reabertura da conta. Adequação do valor da multa. Procedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-RJ - APL: 00369304320188190014, Relator: Des (a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2020)

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade do encerramento unilateral da conta corrente do autor, determinando a devolução do valor indicado pelo autor, mediante estorno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, mantendo a sentença em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora à importância de 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024